Tribunal: TJSP
Processo: 0032559-73.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-30
Data de publicação: 2024-11-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 7o, CPC. Decisão que, em execução individual de título em ação coletiva, indeferiu pedido de arbitramento de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 7°, do CPC. Inadmissibilidade. "O art. 85, § 7o, do CPC/2015 não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que são devidos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 7o, CPC. Decisão que, em execução individual de título em ação coletiva, indeferiu pedido de arbitramento de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 7°, do CPC. Inadmissibilidade. "O art. 85, § 7o, do CPC/2015 não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsórcio". Entendimento do e. STJ, em recurso repetitivo (REsp 1.648.238/RS, Tema 973). Aplicação do art. 85, § 1o, do CPC. Súmula 345 do STJ.
RECURSO PROVIDO.